Tribunal: TJSP
Processo: 1004903-92.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO MESMO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO SIMPLES, ADMITIDA COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TITULARIDADE DA RÉ - DANO MORAL INEXISTENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA